Tribunal: TJDFT
Processo: 0735656-30.2022.8.07.0003
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTANDA. MENOR IMPÚBERE. COMPOSIÇÃO PASSIVA. GENITOR. OBRIGAÇÃO INERENTE À PATERNIDADE. ALIMENTANTE. VÍNCULO EMPREGATÍCIO. SUBSISTÊNCIA. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. RENDIMENTOS MENSAIS. AFERIÇÃO PRECISA. NÃO OCORRÊNCIA. ALIMENTOS. MENSURAÇÃO. VARIÁVEIS DA EQUAÇÃO QUE NORTEIA A FIXAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. NECESSIDADE, CAPACIDADE E RAZOABILIDADE. MODULAÇÃO. NECESSIDADE. ALIMENTOS. AFERIÇÃO SEGUNDO O APURADO. ADEQUAÇÃO E RAZOABILIDADE. MAJORAÇÃO. BALANCEAMENTO. IMPERIOSIDADE. APELO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11).
1. A mensuração dos alimentos deve guardar conformação com as necessidades da alimentanda e com as possibilidades do alimentante e ser levada a efeito mediante ponderação do princípio da razoabilidade (CC, art. 1.694, § 1o), e, como corolário dessa equação, sua fixação deve derivar do cotejo dos elementos de prova produzidos e da apreensão empírica das necessidades da beneficiária da prestação alimentar e da capacidade do obrigado de conformidade com que é possível de fomentar, inclusive como forma de ser viabilizado, em se tratando de prestação fomentada pelo pai à filha, que a destinatária viva em condição similar à do genitor .
2. As necessidades de criança em idade escolar são incontroversas, e, conquanto impassíveis de serem precisadas, são passíveis de serem estimadas de forma empírica, mormente porque, em consonância com as regras de experiência comum, variam de acordo com a disponibilidade financeira dos pais, ensejando que os gastos com a mantença da filha sejam dosados em ponderação com a capacidade econômica que ostentam, o que deve refletir na mensuração dos alimentos que lhe devem ser fomentados pelo genitor.
3. Inviabilizada a apreensão exata do que aufere mensalmente o alimentante, que, conquanto labore com vínculo empregatício, se esquivara do ônus probatório que lhe estava afeto de corroborar sua real capacidade financeira, os alimentos que lhe estão debitados como expressão do poder familiar e da obrigação de concorrer efetivamente para o custeio das necessidades materiais da filha devem ser fixados, observados os parâmetros legalmente emoldurados e o que se afigura razoável ser auferido dos indícios que afloram dos elementos coligidos, em importe passível de ser por ele suportado e que traduza efetiva concorrência para o custeio das necessidades da destinatária da verba, ponderada a razoabilidade da prestação.
4. Apurado que a verba alimentar restara fixada em parâmetro em descompasso com a capacidade do alimentante, revelando-se passível de ser suportada pelo obrigado em importe superior ao fixado, de modo a concorrer efetivamente para o custeio das necessidades materiais da destinatária da prestação, assegurando-lhe condições materiais compatíveis com o que é possível de ser fomentado pelos genitores, ensejando o atendimento do binômio necessidade da alimentanda e capacidade contributiva do alimentante, deve sua expressão ser majorada, considerando que sua modulação alcança montante que se afigura razoavelmente adequado à capacidade do alimentante e às necessidades da alimentanda.
5. O provimento do apelo implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrida, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbências recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pela patrona da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
6. Apelo conhecido e provido. Sentença reformada. Unânime.